Tribunal: TJDFT
Processo: 0718619-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718619-59.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: DALVA COELHO SILVA DESPACHO Intime-se a embargante-apelante para se manifestar sobre o pedido de habilitação apresentado pelos herdeiros de Dalva Coelho Silva (id. 59261321). P. I. Brasília - DF, 23 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora